Tribunal: TJMT
Processo: 1034429-69.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034429-69.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Assistência Judiciária Gratuita, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALCIMAR GOLDONI - CPF: 452.012.269-49 (APELANTE), BIANCA DE PAULA SWIECH AYOUB - CPF: 781.552.159-20 (ADVOGADO), OLIDES CARBONERA GOLDONI - CPF: 017.069.239-61 (APELANTE), ANGELA TEREZINHA SALVADOR - CPF: 651.554.591-68 (APELADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DÁLCIO TAVARES SALVADOR (APELADO), EDIVANA CLAUDIA SALVADOR LANGE - CPF: 720.637.261-91 (APELADO), SANDRA MARA SALVADOR SEGNER - CPF: 723.744.111-68 (APELADO), MARCELO PEDRO SALVADOR - CPF: 014.000.411-47 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RICARDO LUIS LOPES KFOURI - CPF: 004.744.329-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1034429-69.2020.8.11.0041

APELAÇÃO – OPOSIÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO - REQUISITOS – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRE AS PARTES – OPOENTES QUE NÃO SE ENQUADRAM NA CONDIÇÃO DE TERCEIRO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2o E 11, CPC – MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO

A decisão de saneamento do processo será proferida se o magistrado excluir a possibilidade de julgamento imediato do feito, após a apresentação da defesa.

Se a produção de provas se revela desnecessária, não existe o vício do cerceamento de defesa.

A oposição se caracteriza pela pretensão que o terceiro tem sobre a coisa ou direito em controvérsia. Ausente à controvérsia, bem como a condição de terceiro, falta aos opoentes o interesse processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Apelação No 1034429-69.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Alcimar Goldoni e Olides Carbonera Goldoni
, de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, por ausência de interesse processual, a Oposição ajuizada contra
Angela Terezinha Salvador, Espólio de Dálcio Tavares Salvador, Edivana Cláudia Salvador Lange, Sandra Mara Salvador Segner e Marcelo Pedro
, com a condenação dos opoentes nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alegam que em ação de reparação de danos ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., este foi condenado a pagar danos materiais a seu favor, de sorte que são os únicos legitimados a ingressar com a liquidação de sentença em relação aos danos patrimoniais, o que foi apresentado em 09/05/2020, sendo autuada sob o n. 1019971-47.2020.8.11.0041, distribuída por dependência à ação originária.

Informam que em 12/05/2020, os apelados, também autores da ação de reparação de danos, ajuizaram outra ação de Liquidação de Sentença em face do Banco do Brasil S.A., autuada sob o n. 1020507-58.2020.8.11.0041, com o fim de liquidarem o dispositivo da sentença referente, do mesmo modo, a condenação em danos patrimoniais, com fundamento em um Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos.

Dizem, assim, que ingressaram com a Oposição com o fim de obstar o prosseguimento da Ação de Liquidação de Sentença ajuizada pelos apelados, com fundamento na ilegitimidade da parte e na configuração da litispendência.

Arguem a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa. Sustentam que na r. sentença, o Magistrado reconhece a legitimidade dos apelados para ajuizar a liquidação de sentença, por ostentarem título executivo, contudo, tal decisão revela o cerceamento do direito de defesa, porque não foi possibilitado quaisquer discussões e provas acerca do título o qual foi declarado executivo. Reforça que não se procedeu ao saneamento do feito, ao arrepio do art. 357 do CPC.

No mérito, dizem que são os únicos contemplados no dispositivo da sentença em relação aos danos patrimoniais.

Aduzem que, embora o Juízo entenda não existir uma controvérsia ou disputa entre os opostos por tratar-se de liquidação de sentença, há controvérsia entre o banco devedor e os liquidantes credores, ao divergirem acerca do valor liquidando.

Asseveram que a pretensão se funda no direito ao recebimento integral da indenização que lhes coube por sentença, o que já é suficiente para extinguir a liquidação ajuizada pelos apelados.

Sustentam, ainda, que são terceiros alheios à causa de origem, porque não figuram na presente liquidação de sentença. Reforçam o interesse de agir no fato de que tiveram 20% do ressarcimento pelos danos que sofreram, indisponibilizados e reservados em favor dos apelados.

Dizem de outro turno, que os apelados não integram o título executivo judicial, o que torna impossível a inclusão de terceiros com amparo em documento não dotado de executividade.

Por fim, alegam que os apelados é que deram causa ao incidente, portanto, sujeitos a condenação em honorários advocatícios. Dizem, de outra via, que os honorários foram arbitrados de maneira desproporcional e merecem readequação de forma equitativa.

Requerem que seja acolhida a preliminar de nulidade de sentença em razão do cerceamento de defesa e, no mérito, o provimento do recurso a fim de admitir a oposição e julgá-la procedente de modo a extinguir a liquidação de sentença, com a consequente inversão do ônus sucumbencial. Alternativamente, pelo princípio da causalidade, requerem a inversão do ônus de sucumbência, ou a revisão dos honorários advocatícios.

Contrarrazões (id 96073556). Explicam que os recorrentes além de ajuizarem a liquidação de sentença para liquidar 100% dos danos materiais fixados na sentença, ajuizaram a presente oposição para defender o direito sobre 20% dos danos materiais fixados na sentença. Aduzem, assim, que está caracterizada a litispendência.

Asseveram, de outra via, que além da litispendência, se faz nítida a inadequação da Oposição, porque não cabe falar em ação de oposição após proferida sentença ou no âmbito da execução, bem assim, porque não há controvérsia entre os recorridos e o Banco do Brasil na liquidação de sentença proposta. Reforçam que a divergência existente não se dá entre os opostos, mas entre os primeiros opostos e os opoentes, em razão do Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos.

Rebatem as razões do recurso e pugnam pelo seu desprovimento, com a condenação em litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1034429-69.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, por ausência de interesse processual, a Ação de Oposição ajuizada por Alcimar Goldoni e Olides Carbonera Goldoni, contra Angela Terezinha Salvador, Espólio de Dálcio Tavares Salvador, Edivana Cláudia Salvador Lange, Sandra Mara Salvador Segner e Marcelo Pedro Segner, com a condenação dos opoentes nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Cumpre, inicialmente, trazer alguns esclarecimentos.

Consta que Alcimar Goldoni e Olides Carbonera, em litisconsórcio ativo com Ângela Terezinha Salvador, Espólio de Dálcio Tavares Salvador, Edivania Claudia Salvador Lange, Sandra Mara Salvador Segner e Marcelo Pedro Salvador, ajuizaram contra o Banco do Brasil S.A., em 22/02/2012, Ação de Reparação de Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais n. 4655-89.2012.8.11.0041 (cód. 752786), que foi julgada parcialmente procedente para condenar a instituição bancária ao pagamento:
a)

danos materiais
referente à área total de 1.630.5379 hectares, de acordo com o atual valor de mercado a ser apurado em liquidação por sentença, considerando a área cultivável de 1.334,32 hectares, as benfeitorias e a área de reserva ambiental,
a ser pago aos autores Alcimar Goldoni e Olides Carbonera Goldoni
;
b)
de
lucros cessantes
advindos do plantio proveniente de duas safras anuais, sendo a primeira soja e a segunda milho, observado a área cultivável de 1.334,32 hectares e os custos com a preparação do solo, desde a data em que os autores
Alcimar Goldoni e Olides Carbonera Goldoni
foram destituídos da posse do imóvel (28/07/2011);
c)
de
dano moral aos autores Alcimar Goldoni e Olides Carbonera Goldoni, no valor de R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais) e
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a ser rateado entre os demais autores
(Ângela Terezinha Salvador, Espólio de Dálcio Tavares Salvador, Edivana Cláudia Salvador Lange, Sandra Mara Salvador Segner e Marcelo Pedro Salvador) e, por fim,
d)
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor das condenações.

De notar-se que a sentença tem uma parte líquida e outra ilíquida.

Dentro desse contexto, Alcimar Goldoni e Olides Carbonera aviaram, em 12/05/2020, o procedimento de Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 1019971-47.2020.8.11.0041, quanto aos danos materiais e aos lucros cessantes, bem como promoveram em 19/09/2020, o Cumprimento de Sentença n. 1046225-57.2020.8.11.0041, em relação à parte líquida, ou seja, o dano moral fixado em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Ocorre que os aqui opostos, Ângela Terezinha Salvador, Espólio de Dálcio Tavares Salvador, Edivana Cláudia Salvador Lange, Sandra Mara Salvador Segner e Marcelo Pedro Salvador, também autores da ação de indenização, ajuizaram Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 1020507-58.2020.8.11.0041 e Cumprimento de Sentença n. 1056395-88.2020.811.0041, em relação ao mesmo dispositivo da sentença, sob o fundamento de serem credores do Banco do Brasil S.A., no percentual de 20% de todo o direito e crédito relativo ao dano material e lucros cessantes reconhecidos por sentença, com força no Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos, firmado com os ora opoentes, apelantes, em 30/01/2012, que estabelece que todo o direito e crédito relativo ao dano material e lucros cessantes eventualmente reconhecidos por sentença na referida ação, seriam partilhados na proporção de 80% aos opoentes apelantes (Alcimar e Olides) e 20% em favor deles (Espólio e outros).

Ou seja, tanto a liquidação aviada pelos Goldoni, quanto à iniciada pelos ora opostos – Angela Terezinha Salvador e outros -, têm por origem a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 4655-89.2012.8.11.0041, sendo que naquela se busca o recebimento de 100% da liquidação e nessa última 20%.

Face a esta última Liquidação de Sentença, Alcimar e Olides Goldoni manejaram a Ação de Oposição, para o fim de afastar a pretensão dos opostos, ora apelados, sob o fundamento de serem os únicos beneficiários do título executivo judicial.

A r. sentença extinguiu, sem julgamento de mérito, a Oposição, sob o fundamento de falta de interesse processual, porquanto na hipótese
“não há uma controvérsia ou disputa entre os opostos em torno de coisa ou direito que esteja pendente de julgamento, na medida em que a instituição financeira figura na liquidação de sentença por arbitramento como parte que deverá cumprir, meramente, o que resultou decidido na sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais em face do Banco do Brasil S/A, autuada sob o número 0004655-89.2012.8.11.0041, já transitada em julgado, acrescido do conteúdo visualizado no Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos, firmado pelos opoentes e pelos opostos em 31.1.2012”
.

Concluiu, assim, que a divergência existente não se dá entre os opostos (Angela Terezinha Salvador e outros, e Banco do Brasil S.A.), mas entre os primeiros opostos, requerentes na liquidação de sentença por arbitramento (1020507-58.2020.8.11.0041), e aqui apelados, e os ora apelantes, então opoentes, que não aceitam a aplicação dos efeitos do instrumento de cessão de direitos firmado entre eles.

Pois bem. De início, a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa não prospera.

Com efeito, de acordo com os apelantes o Juízo não saneou o feito nos termos do art. 357 do CPC, nem mesmo oportunizou a produção probatória, embora tenha reconhecido a legitimidade dos opostos.

Sucede que a decisão de saneamento do processo só será proferida se o magistrado excluir a possibilidade de julgamento imediato do feito, após a apresentação da defesa. Veja que a hipótese foi de extinção do feito em razão da falta de interesse processual. Portanto, não há ofensa ao disposto no art. 357, do CPC.

Do mesmo modo, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado.

Ora, o julgador de primeiro grau entendeu ser possível o julgamento da lide em razão da ausência de interesse processual. Em outras palavras, entendeu ser desnecessária a produção de novas provas por haver carência de ação por falta de interesse processual. Logo, a preliminar é impertinente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. LIDE PRINCIPAL JULGADA. VIA INADEQUADA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ocorre cerceamento de defesa quando a parte tem legítimo interesse em produzir prova e é impedida pelo julgador. Porém, revelando-se desnecessária a prova requerida, não existe o vício.

2. O interesse processual consiste na imprescindibilidade de o autor vir a juízo para que o Estado decida a controvérsia existente entre as partes e, ainda, na utilidade que o provimento jurisdicional poderá proporcionar a elas.

3. A ação de oposição pode ser proposta até a data da prolatação da sentença na ação principal.

4. Proposta a ação de oposição após o julgamento da ação principal, revela-se correta a extinção do processo por falta de interesse processual em decorrência da inadequação da via eleita.

5. Apelação cível conhecida e não provida, mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução mérito.
(TJMG - Apelação Cível 1.0105.13.010311-9/003, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2017, publicação da súmula em 25/01/2018)

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa
.

No mérito, melhor sorte não socorre aos recorrentes.

A controvérsia consiste em verificar se presentes os requisitos para a propositura da oposição.

A propósito, confira o teor do artigo 682 do Código de Processo Civil:

“Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos”
.

De acordo com referido dispositivo, extrai-se os requisitos para a oposição: aquele que pretender, no todo ou em parte,
a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu
, deve oferecer oposição contra ambos em litisconsórcio passivo,
até a sentença
.

Vale dizer, a oposição pressupõe conflito de interesses entre as partes. Sobre o tema:
“oposição é a demanda através da qual
terceiro
deduz em juízo pretensão incompatível com os interesses conflitantes de autor e réu de um processo cognitivo pendente”

(
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Intervenção de Terceiros, Malheiros Editores, 1997, pág. 37)
.

Aqui, a oposição foi manejada após a sentença. Contudo, ainda que seja possível a admissão de oposição à liquidação de sentença, há que se verificar a presença dos demais requisitos, em particular, a controvérsia entre as partes.

Observa-se que na oposição, o opoente busca afastar a pretensão de autor e réu sobre a coisa ou o direito que é objeto de controvérsia.

Fato é que não há propriamente controvérsia entre os opostos (Angela Terezinha Salvador e outros x Banco do Brasil S.A.), porquanto a instituição financeira tão somente terá que cumprir o que restou definido em sentença.

Nesse ponto, muito bem esclareceu o Magistrado:

No caso em análise não há uma “controvérsia” ou “disputa” entre os opostos em torno de coisa ou direito que esteja pendente de julgamento, na medida em que a instituição financeira figura na liquidação de sentença por arbitramento como parte que deverá cumprir, meramente, o que resultou decidido na sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais em face do Banco do Brasil S/A, autuada sob o número 0004655- 89.2012.8.11.0041, já transitada em julgado, acrescido do conteúdo visualizado no “Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos”, firmado pelos opoentes e pelos opostos em 31.1.2012.

Também não estão os opoentes na condição de pretendentes de coisa ou direito “alheio”, mas clara e substancialmente de coisa ou direito que foram reconhecidas em seu favor na sentença exarada nos autos da ação principal acima identificada, tanto que almejam integralmente os efeitos da sentença no tocante à condenação lançada a titulo de danos materiais e até ajuizaram liquidação de sentença por arbitramento com base no mesmo título judicial.

Forçoso concluir, assim, pela ausência de interesse processual dos opoentes, porquanto a controvérsia não se dá entre os opostos, mas entre os opoentes e os primeiros opostos, ao pretender para si a condenação integral imposta à instituição bancária.

Logo, se não presentes os requisitos para o manejo da oposição, de rigor a sua extinção, sem resolução de mérito. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL - OPOSIÇÃO - REQUISITOS NÃO OBSERVADOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Aquele que pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, deve oferecer oposição contra ambos em litisconsórcio passivo necessário, até a sentença. 2. Depois de proferida a sentença nos autos em que litigam os opostos, descabe a propositura de ação pelo terceiro (opoente) por falta de interesse processual, situação que enseja a extinção do processo sem resolução de mérito.
(TJMG - Apelação Cível 1.0290.17.001904-3/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2018, publicação da súmula em 04/05/2018)

INVENTÁRIO – OPOSIÇÃO – Inadequação da via eleita – Procedimento de jurisdição voluntária – Ausência de controvérsia entre as partes – Intervenção de terceiro que não se aplica – Sentença de extinção mantida, reduzido o valor da verba honorária – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJSP; Apelação Cível 4008090-38.2013.8.26.0562; Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3a Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 13/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017)

Necessário ponderar, ainda, que os opoentes são beneficiários, do mesmo modo que os primeiros opostos, da sentença objeto de liquidação, ou seja, é parte na relação de direito material, o que afasta a condição de terceiros a autorizar o manejo da oposição.

Por fim, necessária a manutenção da verba honorária fixada no julgado de origem, ante o princípio da causalidade. A toda evidência, não se pode dizer que os opostos deram causa a ação. De outra via, os honorários foram fixados em observância ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC e não há margem para aplicação do § 8o, por não se tratar de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, baixo valor da causa.

Mantém-se assim, os honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, que aqui majora-se para 11%, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

Não se visualiza, de outra via, hipótese para a condenação em litigância de má-fé.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso, com a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 11% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021